Tribunal: TJSP
Processo: 1014021-84.2025.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Prestação de serviço – Alegação de interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica em assentamento rural – Sentença de improcedência – Ação indenizatória – Autora que não comprovou, de forma contemporânea e suficiente, sua residência no local e sua condição de consumidora diretamente atingida pelos fatos narrados – Fatura de energia datada de 2021, anterior em mais de dois anos aos

Ementa:
Prestação de serviço – Alegação de interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica em assentamento rural – Sentença de improcedência – Ação indenizatória – Autora que não comprovou, de forma contemporânea e suficiente, sua residência no local e sua condição de consumidora diretamente atingida pelos fatos narrados – Fatura de energia datada de 2021, anterior em mais de dois anos aos eventos discutidos e insuficiente para demonstrar o vínculo alegado – Inviabilidade de aplicação da presunção de dano moral sem prova mínima de submissão da autora à situação lesiva – Ônus da prova do fato constitutivo não cumprido (artigo 373, I, Código de Processo Civil) – Recurso ao qual se nega provimento.